Tribunal: CARF
Processo: 15504.010712/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010712/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA JUPITER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
O recolhimento das contribuições devidas por transportadores autônomos ao
SEST e ao SENAT incumbe à contratante dos serviços.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE FRETES PAGOS A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20% do
montante recebido a esse título.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
SANÇÃO
APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010712/2008-07
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010712/2008-07

(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRANSPORTADORA JUPITER
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 286.244,09 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove
centavos), relativo às competências de janeiro a dezembro de 2004.
Os fatos geradores das contribuições lançadas na autuação ocorreram com o
pagamento de remunerações aos referidos segurados carreteiros autônomos que prestaram
serviços à empresa autuada. A base de cálculo das contribuições lançadas correspondeu a 20%
(vinte por cento) dos valores informados no livro Razão, na conta "Fretes carreteiros", no
exercício de 2004 (discriminativo às f. 24/26), montante este não insertos nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social,
tampouco nas folhas de pagamento.
Embora requisitada, deixou de informar às autoridades fazendárias
documentação referente a todos os transportes rodoviários de carga.
Em sua peça impugnatória (f. 39/61), alega, em síntese, (i) ausência de
responsabilidade do recolhimento da contribuição ante ausência de lei complementar; (ii) a
ilegalidade do lançamento, tendo em vista a incorreção das bases de cálculo apurada, que, ao seu
sentir, deveriam restringir-se à remuneração paga ou creditada aos segurados carreteiros, já que o
valor do frete abrangeria, além da remuneração, despesas incorridas com combustíveis e
conservação do veículo, por exemplo; (iii) confiscatoriedade, ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da multa aplicada; e, (iv) inaplicabilidade da taxa SELIC.
Ao apreciar as teses declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
SENAT.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas SEST/SENAT e
recolher o produto arrecadado.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte
os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado, não
cabendo apreciar questões de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de
legislação em vigor. (f. 116)
Intimada apresentou recurso voluntário (f. 127/138) replicando as três teses
declinadas em sede impugnatória. A despeito de a DRJ ter, de ofício, abordado a plausibilidade
da retroatividade benigna quando do cálculo da penalidade, nenhuma linha sobre a temática fora
redigida em sede recursal.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010712/2008-07

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO SENAT
O art. 4o da Lei no 10.666/2003 obriga as empresas a arrecadar as contribuições
devidas pelos contribuintes individuais que lhe prestem serviços, aí incluídos, por óbvio, os
transportadores autônomos. Ademais, ao estabelecer que as contribuições ao SEST e ao SENAT
gozam dos mesmos privilégios aplicáveis às contribuições previdenciárias, o § 2o do art. 7o da
Lei no 8.706/1993 estende essa obrigação (de recolher as contribuições previdenciárias dos
condutores autônomos) às contribuições devidas ao SEST e ao SENAT.
Ademais, como bem pontuado pela instância a quo,
visto que a cobrança de todas essas contribuições advém da legislação já
mencionada, a contribuição para os terceiros continuará incidindo enquanto
não for modificada ou extinta, ou ainda considerada inconstitucional. Ressalte-
se que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal,
cabendo a ele declarar a inconstitucionalidade da lei ordinária. Se o destinatário
de uma lei sentir que ela é inconstitucional o Pretório Excelso é o órgão
competente para tal declaração. Já o administrador ou servidor público não
pode se eximir de aplicar uma lei, porque o seu destinatário entende ser
inconstitucional, quando não há manifestação definitiva do STF a respeito,
conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto n.° 70.235/72, na redação dada pela
Lei n.° 11.941, de 27 de maio de 2009 (DOU de 28 de maio de 2009), segundo
o qual, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (f. 121)

Deixo de acolher a alegação.

II – DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Conforme relatado, afirma padecer o lançamento de ilegalidade, uma vez que,
ao fazer incidir a contribuição sobre o valor do frete, inadvertidamente incluídas na base de
cálculo parcelas referentes a despesas com combustíveis, dentre outras.
De acordo com o inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, a empresa
contribuirá para a Previdência Social com 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas a contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010712/2008-07

Sobre a base de cálculo das contribuições de condutores autônomos, o § 4o do
art. 201 do Regulamento da Previdência Social determina que a exação corresponde a 20% (vinte
por cento) do valor relativo dos rendimentos resultantes desse tipo de serviço. Confira-se:
§4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
Não vislumbro, portanto, nenhuma mácula na apuração da base de cálculo, eis
que em sintonia com a legislação de regência. Confira-se, a título exemplificativo, os seguintes
acórdãos, todos proferidos por este eg. Conselho, em idêntico sentido: 2301-009.939, 2402-
005.999, 2201-003.669, 2401-009.783 e 2301-008.272. Rejeito, por essas razões, a tese
suscitada.
III – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Os argumentos da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos
de confisco, bem como os atrelados à ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação
da sanção esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a impossibilidade de
apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário.
Registro que, no tocante à vedação ao confisco, apesar de ser cônscia de que o
exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às
multas de natureza tributária, certo que multas e tributos são ontológica e teleologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo
que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e
imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas
extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos
tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades fáticas do caso
concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada confiscatória, eis que ausente
qualquer demonstração nesse sentido.
IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC
Colide com a tese de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, a Súmula
CARF no 04 é hialina a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010712/2008-07

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Original